Tribunal: STF
Processo: Rcl 55040
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental.



    1. A controvérsia em torno da aplicação de lei que amplia o teto para o pagamento mediante RPV para títulos constituídos antes de sua vigência tem solução orientada por normas e princípios constitucionais distintos daqueles nos quais foi fundada a tese do Tema nº 792 da RG ' cujo debate se instaurou em torno de lei que reduziu o teto de pagamento mediante RPV. Precedentes.



    2. Não subsiste o agravo regimental quando não há ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, do RISTF.



    3. Agravo regimental do qual não se conhece, com aplicação de multa (art. 1021, § 4º, do CPC).